Tribunal: CARF
Processo: 16561.720069/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas (co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3) transferência de tecnologia, que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes, não é fato gerador da Cide-tecnologia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720069/2017-94
ACÓRDÃO
3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E
DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento,
creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de
tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de
incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e
despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por
pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução
Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
2
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de
tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de
uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos
tecnológicos; 3) "transferência de tecnologia", que compreende: a)
exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de
tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a
qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras
taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes,
não é fato gerador da Cide-tecnologia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, e na parte conhecida dar provimento. Não conhecimento do recurso de ofício
pelo limite de alçada. Designado como relator ad hoc o Conselheiro George da Silva Santos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
3
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto o lançamento de ofício efetuado
contra o sujeito passivo acima identificado, relativo à Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior
ocorridas no período de setembro de 2012 a dezembro de 2013.
Os valores totais apurados no Auto de Infração foram os seguintes (fls.
2876-2881):

Os fatos e os fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de
Infração constam do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2851-2874), cujo conteúdo é
resumido a seguir:
• A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre
remessas ao exterior foi instituída pela Lei no 10.168, de 29/12/2000, que sofreu
alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001, a qual ampliou o campo de
incidência do tributo. Essa contribuição tem a alíquota de 10% incide sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração por: detenção de
licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos; contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados
no exterior; contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior; e royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. A base de cálculo é determinada com base na cotação
de venda da moeda correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior
ao da contratação da respectiva operação de câmbio, ou se maior, da operação de
câmbio em si (artigos 1o e 4o da Lei no 9.816/99 e arts. 1o e 2o da Instrução
Normativa SRF no 41/99).
• A fiscalização apurou a contribuição acima mencionada sobre as remessas
efetuadas pelo sujeito passivo nos períodos de setembro a dezembro de 2012 e
janeiro a dezembro de 2013, a título de compartilhamento de custos (cost
sharing), tendo como beneficiárias as empresas Arcos Dorados Argentina S.A,
Arcos Del Sur S.R.L., Arcos Dorados Colômbia S.A e LatAm LLC. Após análise das
faturas (invoices), contratos e esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo,
a fiscalização concluiu que esses valores estão relacionados a custos de atividades
administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos humanos,
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
4
marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, etc, portanto caracterizam-
se como “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes”, cujos pagamentos sujeitam-se à incidência da CIDE. Essas
contribuições incidem mesmo quando se trata de compartilhamento de custos e
rateio de despesas efetuados sem qualquer adição de margem de lucro, conforme
entendimento constante de diversas Soluções de Consulta emitidas pela Receita
Federal do Brasil (Solução de Consulta COSIT no 43/2015, Solução de Consulta
DISIT/SRRF09 no 163/2012, Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 6024/2017 e
Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 462/2006). Além disso, foi apurada a CIDE
em questão sobre diversas outras remessas, como, por exemplo, a título de
royalties referentes a taxas de franquia e de serviços técnicos profissionais, todas
sujeitas à incidência da CIDE.
• Nos casos em que a fonte pagadora assume o ônus do tributo devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do rendimento bruto (art. 725 do
Regulamento do Impostos de Renda, Solução de Consulta Interna COSIT no
09/2006, Solução de Consulta DISIT07 no 37/2011 e Acórdãos CARF nos 9303005,
3201002.853 e 9303004.142). Contudo, em 23/10/2015, o contribuinte obteve
tutela antecipada junto à Justiça Federal em São Paulo garantindo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE relacionada às suas remessas ao exterior. Assim, no intuito de
atender à decisão da Justiça Federal, a CIDE foi calculada e lançada, no Auto de
Infração constante do processo administrativo fiscal no 16561.720066/2017-51,
sem a inclusão do IRRF em sua base de cálculo. O Auto de Infração constante do
presente processo tem por objeto o valor da diferença - crédito tributário
correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE – cuja exigibilidade
está suspensa em virtude da tutela antecipada, ficando o presente processo
vinculado ao de no 16561.720066/2017-51.
O sujeito passivo foi cientificado em 15/08/2017 (fls. 2888) e apresentou
impugnação em 13/09/2017 (fls. 2894-2923), alegando, em síntese, o seguinte:
- Inclusão do IRRF na base de cálculo. Não há fundamento para a exigência
da CIDE sobre os valores supostamente devidos a título de IRRF. Diferentemente
do que ocorre com o imposto de renda, que incide sobre a totalidade do
acréscimo patrimonial auferido pelo não-residente no País, a CIDE tem base de
cálculo específica e restrita, alcançando apenas os valores pagos, creditados,
remetidos, etc, a título de remuneração de determinados contratos, sendo que
em nenhum momento a Lei no 10.680/2000 cogitou a incidência da CIDE sobre o
IRF. Enquanto o IRF é recolhido pela fonte pagadora para tributar um rendimento
auferido por terceiro, a CIDE é recolhida em nome da própria empresa
contratante, incidindo especificamente sobre os valores remetidos ao exterior a
título de remuneração contratual. Portanto, a assunção do ônus financeiro pelo
recolhimento do IRF é um fato juridicamente irrelevante para a determinação da
base de cálculo da CIDE. No caso especifico do IRF, há disposição expressa no
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
5
artigo 725 do RIR/1999 — determinando a inclusão do tributo, isto é, o “gross up”
para composição da base de cálculo do próprio imposto, nas hipóteses em que a
fonte pagadora assume o ônus do tributo, mas não existe tal disposição no caso
da CIDE. Nesse sentido, destaca-se jurisprudência do CARF (Acórdãos 3403-
002.702, 3201-00.415, 3403-003.229 e 3401-002.539), restando com isso clara a
improcedência da totalidade da autuação ora discutida.
- Compartilhamento de custos e despesas administrativas (Cost Sharing). A
requerente é sociedade pertencente ao grupo argentino Arcos Dorados e atua
desde 2007 como franqueada master dos restaurantes McDonald’s. Nessa
condição, a requerente mantém com outras sociedades relacionadas acordos de
compartilhamento de custos e despesas administrativas (cost sharing
agreements), pelos quais certas atividades de apoio administrativo são
compartilhadas entre as diversas entidades do grupo. Trata-se de acordos de
rateio de despesas de apoio administrativo, pelos quais uma entidade
centralizadora, detentora de estrutura de apoio administrativo, incorre em certas
despesas que aproveitam outras entidades, as quais, por sua vez, reembolsam tais
despesas na medida em que beneficiadas. A validade desse tipo de acordo é
expressamente reconhecida pela Coordenação –Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (COSIT), conforme trechos da Solução de Consulta no 08/2012 e
Solução de Divergência no 23/2013, bem como pelo CARF e pelas próprias DRJs
(Acórdãos 1402-002.272 e 1103-001.044 do CARF e Acórdão 07-18673 da
DRJ/FNS). No presente caso, a fiscalização reconheceu de forma expressa que a
requerente mantém acordos de rateio de despesas com empresas relacionadas da
Argentina (Arcos Dorados Argentina S.A. — “AD Argentina”), Uruguai (Arcos Del
Sur S.R.L. — “Arcos Del Sur’), Colômbia (Arcos Dorados Colombia S.A. — “AD
Colômbia”), Países Baixos (ADBV) e Estados Unidos (LatAm), sendo incontroverso
que tais acordos envolvem atividades de apoio administrativo (chamadas
“atividades de back-office”) e foram celebrados sem quaisquer margens de lucro,
remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos. Trata-se,
portanto, de meros reembolsos de despesas administrativas compartilhadas pelo
grupo econômico, aos quais a requerente aplicou o tratamento fiscal de
recomposições patrimoniais. A fiscalização cometeu um equívoco ao considerar
que a natureza jurídica desses reembolsos seria de contrapartida por “serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes”. O entendimento
de que os valores envolvidos em um contrato de rateio de despesas constituem
mero reembolso, e não contraprestação de serviços, é confirmado por diversos
autores, bem como pela jurisprudência e pela própria COSIT, que se manifestou
sobre o tema em caráter vinculante para a RFB, nos termos da IN RFB no
1.396/2013. Além dos atos já mencionados, a COSIT publicou em 31/08/2017 a
Solução de Consulta no 378, tratando do assunto e confirmando plenamente a
qualificação adotada pela requerente em relação às remessas decorrente dos
acordos de rateio de despesas. Diversas DRJs também já confirmaram esse
entendimento (Acórdão DRJ-JFA 09-58.490, de 21/10/2015), o mesmo ocorrendo
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
6
no CARF (Acórdão 3401- 003.467, de 30/03/2017, e 3402-001.912, de
27/09/2012).
- Direitos autorais. Além de pretender exigir CIDE sobre o valor das
remessas realizadas pela requerente a título de reembolsos de despesas, a
fiscalização alega ainda que a Requerente teria recolhido essa contribuição a
menor quando do pagamento de taxas de franquias e serviços técnicos. Ocorre,
entretanto, que nesse conjunto de remessas há uma questão envolvendo o
contrato de câmbio 108342368, o qual refere-se, segundo se depreende do
próprio Termo de Verificação Fiscal, a uma remessa relacionada a “direitos
autorais”. De acordo com os artigos 19, inciso III, e 22 da Lei 4.506/64, royalties e
direitos autorais são figuras completamente distintas, sendo certo que a
exploração de direitos autorais está fora da hipótese de incidência da CIDE. Ao
disciplinar a incidência dessa contribuição, o Decreto 4.195/02 dispôs que a CIDE
se aplica somente sobre as importâncias remetidas a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de royalties ou remuneração previstos nos respectivos
contratos tipificados em seus incisos I a V, os quais não prevêem a exploração de
direitos autorais. O CARF já reiterou diversas vezes a diferença entre uma e outra
figura (Acórdãos 103-22.021, 108-07.741, 303-35.834, 301-34.753 e 302-38.763).
- Conversão dos valores em reais. A fiscalização afirma que houve
recolhimento a menor por inobservância do artigo 30 da Lei 10.305/01.
Entretanto, não houve qualquer pagamento a menor, pois o artigo 3° da referida
lei, que dispõe sobre a apuração da base de cálculo dos tributos decorrentes de
remessas do e para o exterior não é aplicável para a CIDE no caso destes autos. A
regra em questão resulta da conversão da MP no 3/2001, que tinha por objetivo
ampliar para as companhias fechadas e sociedades limitadas o tratamento fiscal
aplicável a operações de hedge para cobertura de riscos ligados à severa variação
cambial então enfrentada pelo Brasil. Portanto, a regra tem abrangência muito
mais limitada do que aquela que a fiscalização pretende aplicar no presente caso.
A fiscalização pretende exigir uma suposta diferença de CIDE decorrente da não
aplicação da regra acima aos valores pagos pela requerente a não-residentes no
Brasil. De acordo com o artigo 2° da Lei 10.168/00, o contribuinte da CIDE é a
pessoa jurídica detentora de licença de uso, adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de certos contratos que impliquem
transferência de tecnologia ou que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa com não-residentes no País. É um tributo devido,
portanto, pela pessoa jurídica brasileira. A base de cálculo dessa contribuição, por
sua vez, de acordo com o que dispõe o artigo 2o, § 3o, dessa lei, corresponde aos
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior. Aqui reside o equívoco da fiscalização,
pois os valores pagos pela requerente são originalmente denominados em Reais,
e não em moeda estrangeira. Para realizar esses pagamentos, a requerente
contrata, junto a uma instituição financeira, uma operação específica para
converter os valores expressos em moeda estrangeira para Reais, moeda na qual
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
7
se dá o pagamento. Uma vez definido o valor efetivamente pago em moeda
brasileira – etapa anterior à liquidação das operações de câmbio destinadas a
remeter os valores ao exterior – a requerente já tem precisamente definido o
valor pago ao beneficiário estrangeiro e sobre esse valor aplica a alíquota de 10%
da CIDE. O escopo da Lei 10.305/01 foi estabelecer uma regra de conversão de
valores originalmente denominados em moeda estrangeira para que os tributos
devidos no Brasil em relação a esses valores pudessem ser calculados em Reais,
mas no caso da Requerente não é isso que ocorre, pois os pagamentos são
realizados originalmente em Reais.
- Multa de ofício e juros Selic. Tratando-se de lançamento com exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, e do artigo 63 da Lei
9.430/96, tem-se clara a impossibilidade de exigência de multa de ofício de 75%.
O entendimento já pacificado pelo CARF a esse respeito não deixa dúvidas de que
neste caso os valores lançados pela fiscalização a titulo de multa de ofício de 75%
devem ser prontamente cancelados (Acórdãos 9202-005.071, 1201-001.483 e
3402-003.002, bem como a Súmula CARF no 17, cujos efeitos são vinculantes).
Além disso, o art. 112 do Código Tributário Nacional dispõe que a norma
tributária que comina penalidades deve ser interpretada e aplicada da maneira
mais favorável ao contribuinte em casos de dúvida a respeito da capitulação legal
do fato e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato, como ocorre no
presente caso, que trata da correta qualificação dos reembolsos realizados no
âmbito de um acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing
agreement). Por fim, a multa de ofício não pode sofrer incidência de juros pela
taxa Selic, conforme entendimento adotado diversas vezes pelo CARF, inclusive
pela CSRF. E a jurisprudência tem reconhecido também a inaplicabilidade da taxa
Selic aos créditos tributários, uma vez que tal taxa não foi criada para fins fiscais
(STJ, REsp no 450.422/PR). Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito
passivo requereu o acolhimento integral de sua impugnação, com o imediato
cancelamento da autuação e o consequente arquivamento do processo
administrativo. Protestou ainda pela juntada posterior de documentos, com base
no princípio da verdade material e no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto 70.235/72.
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, a peça de defesa foi julgada pela 5a Turma da
DRJ/CTA decidiu, por unanimidade de votos, pela parcial procedência para afastar a aplicação da
multa de ofício de 75%, nos termos ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
8
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o
processo administrativo fiscal deve ter seguimento, mas tão somente em relação
à parte que não esteja sendo discutida judicialmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE
ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES.
CONTRATO
DE
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INCIDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata o
art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado
no exterior decorrente de contratos de compartilhamento de custos de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes entre empresas do mesmo
grupo econômico.
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
INCIDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata o
art. 2o da Lei no10.168, de 2000, sobre os royalties pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
inclusive quando referentes à exploração de direitos autorais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COTAÇÃO
DA MOEDA.
Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o
exterior é apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente
ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva
operação de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. MULTA DE OFÍCIO INDEVIDA.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
9
A Recorrente ao ser intimada do r. decisum, interpôs Recurso Voluntário, trazendo
como matérias fáticas-jurídicas:
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES À PARCIAL REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA
(a) A total improcedência deste lançamento: indevida inclusão do IRF na base de
cálculo da CIDE
(b) A correta qualificação dos reembolsos de despesas e inexistência de quaisquer
valores devidos a título de CIDE nessas remessas
(c) A não-incidência da CIDE sobre remessas a título de direitos autorais
(d) Não houve qualquer recolhimento a menor de CIDE nas demais remessas:
inaplicabilidade da Lei 10.305/01
V. A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS SELIC
VI. A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DE OFÍCIO
Ao final requer:
VII. CONCLUSÃO E PEDIDO
87. Com base em todo o acima exposto, pode-se concluir que:
(i) embora não tenha sido matéria analisada pela I. DRJ/CTA sob alegação de
suposta renúncia à esfera administrativa por parte da Recorrente, por se tratar de
uma contribuição devida sobre a remuneração paga por contratos de prestação
de serviços com transferência de tecnologia, nos termos do artigo 20, 30, da Lei
10.168/00, a base de cálculo da CIDE não pode considerar valores retidos na fonte
e pagos à Receita Federal do Brasil. Só essa questão justificaria o cancelamento da
exigência como um todo, já que a própria Recorrente possui decisão recente
desse E. CARF nesse sentido (Acórdão 3402-004.391, julgado em 26.9.2017);
(ii) as remessas efetuadas pela Recorrente a empresas pertencentes ao seu grupo
econômico no exterior a título de reembolsos de despesas não correspondem a
serviços. São valores efetivamente passíveis de qualificação como reembolsos de
despesas, em relação aos quais não há margem de lucro, remuneração,
rendimento, ganho, comissão, acréscimo patrimonial ou qualquer outra adição
que possa representar renda sob o ponto de vista fiscal brasileiro;
(iii) é incontroverso neste caso que os valores reembolsados pela Recorrente
decorrem de contratos de compartilhamento de custos e despesas de natureza
administrativa (cost sharing agreements). É matéria igualmente incontroversa que
todos os requisitos indicados na Solução de Consulta 8, de 2012 e na Solução de
Divergência 23, de 2013, assim como os critérios usualmente referidos pela
doutrina e jurisprudência para a validade desses acordos de rateio, foram
devidamente preenchidos pela Recorrente;
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
10
(iv) a própria COSIT reconhece que, se atendidos os critérios formais para
estabelecimento de uma relação de rateio de despesas administrativas sem
qualquer acréscimo patrimonial ou margem de lucro paga ao centro de custo,
justamente como ocorre no presente caso, não há que se falar em rendimentos
passíveis de tributação, mas meras recomposições patrimoniais não sujeitas a
incidências tributárias e que não se confundem com contratos de prestação de
serviços. Esse entendimento, corroborado pela publicação da Solução de Consulta
378, em 31.8.2017, vincula a administração tributária e resguarda os
procedimentos adotados neste caso, nos termos da IN 1.396/13;
(v) trata-se de uma conclusão devidamente suportada pelo entendimento
majoritário da doutrina jurídica, bem como por diversos precedentes desse E.
CARF (Acórdãos 3401-003.467, de 30.3.2017; 1402-002.272, de 10.8.2016; 1103-
001.044, de 6.5.2014), bem como de diversos outras decisões de TRFs.
Especificamente no que diz respeito à inaplicabilidade da CIDE sobre contratos de
compartilhamento de custos e de despesas, destaca-se o caso "Almaviva"
recentemente julgado por esse E. CARF (3201-003.152, de 26.9.2017);
(vi) como também decidido nos casos "Lunender" (Acórdão 3401-003.802, de
25.5.2017) e "Universal" (Acórdão 3401-003.802, de 25.5.2017), não há que se
falar na incidência de CIDE sobre pagamentos realizados a título de "direitos
autorais". Trata-se de figura completamente diversa de "royalties" e o próprio
artigo 10 do Decreto 4.195/02, que lista as hipóteses de incidência dessa
contribuição, não mencionou em nenhum de seus incisos a remuneração de
direitos autorais; e
(vii) por fim, deve-se reconhecer que não houve qualquer recolhimento a menor
da CIDE nos demais casos, já que o artigo 30da Lei 10.305/01 é completamente
inaplicável na situação destes autos - a contribuinte da CIDE é a Recorrente, uma
pessoa jurídica brasileira, que realizou os pagamentos ao não-residente no Brasil
originalmente em Reais. O valor que deve ser considerado para fins da apuração
da base de cálculo dessa contribuição, ao contrário do que equivocadamente
consideraram a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida, não é o da remessa em
dólares, em si, mas simplesmente o efetivamente pago, que se encontra
denominado em Reais antes da liquidação das operações de câmbio para envio ao
exterior.
88. A Recorrente pede a esse E. CARF, portanto, para que, dando INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário: (a) reforme parcialmente a r.
decisão recorrida (Acórdão 06-61.757, proferido em 23.2.2018 pela I. 58Turma da
DRJ/CTA), reconhecendo, com isso, a inexistência de quaisquer valores devidos a
título de CIDE; (b) em cumprimento ao artigo 63 da Lei 9.430/96 e à Súmula CARF
17 (com efeitos vinculantes) negue provimento ao Recurso de Ofício; (c)
reconheça a integral improcedência do lançamento fiscal discutido nestes autos; e
(d) determine o arquivamento deste processo administrativo.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
11
89. Por oportuno, a Recorrente também protesta pela apresentação de
Memoriais quando da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela
realização da sustentação oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões defendendo o lançamento fiscal,
respaldada nas razões acostadas: (i) com fins de prevenir a decadência, foi lançado o crédito
tributário correspondente à inclusão do IRF na base de cálculo da CIDE; (ii) a Cide incide, até
mesmo, nos acordos de compartilhamentos e custos e rateio de despesas, despiciendo a
existência de margem de lucro, de acordo com o entendimento esposado pela Receita Federal do
Brasil em atos administrativos; (iii) é royalty qualquer rendimento decorrente do uso, fruição ou
exploração de direitos, incluindo exploração de direitos autorais, nos termos do § 2o do artigo 2o
da Lei no 10.168/2000; e, (iv) o valor em reais de transferências para o exterior deve ser apurado
com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente
anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou da operação de câmbio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Redator ad hoc.
Como Redator ah hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original, a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

1.
Recurso de Ofício. Remessa Necessária.
De plano, observo que o Recurso de Ofício não preenche todos os requisitos
formais necessários para o seu conhecimento, em razão do limite de alçada, consoante Súmula
CARF no 103, a saber:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 vigente a partir de 01/02/2023
estabelece R$ 15 milhões de reais, como valor mínimo para o reexame necessário, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
12
In casu, o valor atualizado do lançamento, e devolvido a este Colegiado para
julgamento gira em torno de R$ 3.620.668,28. Portanto, inferior ao limite estabelecido pela
Portaria para o conhecimento do Recurso de Ofício.
Haja vista o valor sob litígio, não conheço do Recurso de Ofício.

2.
Recurso Voluntário Arcos Dourado Comércio de Alimentos LTDA.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como bem delineado pela DRJ, a controvérsia devolvida a este Colegiado Recursal
circunda as seguintes matérias:
1) inclusão do valor do IRRF na base de cálculo da CIDE, e eventual bis in idem
com a parcela exigida no PAF no 16561.720069/2017-9;
2) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior, a título de
compartilhamento de custos e despesas sobre serviços técnicos e de assistência
administrativa;
3) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior referentes a direitos autorais;
4) aplicação da regra de conversão de valores em reais constante das Leis nos
9.816/99 e 10.305/2001; e,
5) incidência dos juros de mora sobre os valores lançados de ofício.

2.1.
Inclusão do valor do IRF na base de cálculo da CIDE.
Resumidamente, a recorrente reitera seus argumentos despendidos em
impugnação de modo a sustentar a improcedência da inclusão do IRRF na base de cálculo da Cide,
considerando-se esta mais específica e restrita, a alcançar apenas os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos ao exterior a título de remuneração dos contratos que
impliquem transferência de tecnologia, sob pena de bis in idem.
Em contrapartida, a manutenção do crédito pela DRJ está apoiada na concomitância
entre o presente objeto dos autos e aquele discutido na ação judicial no 0017138-
66.2015.4.03.610, em trâmite na 12a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, nos termos adiante:
Assim, em face da renúncia à discussão na esfera administrativa, é
desnecessário apreciar os argumentos da impugnação relacionados à questão da
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE. Cumpre, no entanto, apreciar as
demais alegações, que não coincidem com o objeto do referido processo judicial.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
13
No que concerne à “concomitância”, a recorrente não apresentou qualquer
oposição.
Uma vez confirmada pelas partes a existência da ação ordinária no 0017138-
66.2015.4.03.610 em que se discute “(...) objetivando provimento jurisdicional para que seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF e das taxas
contratuais de franquia na base de cálculo da contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre remessas ao exterior (CIDERoyalties), bem como que a ré se abstenha da prática de
quaisquer atos tendentes ao lançamento em cobrança dos valores correspondentes (...).”, entendo
irreparável a decisão recorrida.
Corroborando, reproduzo trecho da decisão na citada ação (e-fl. 270):
(...)
Com efeito, analisando a inicial e os documentos que a instruem, constato
que a causa de pedir decorre da alegada ilegalidade do entendimento firmado
pela Receita Federal do Brasil (RF'B), que exige a contribuição de intervenção no
domínio econômico incidente sobre remessas ao exterior (CIDE-Royalties) sobre
todo o valor referente aos pagamentos efetuados pela parte autora à sua
franqueadora (McDonald's Corporation), incluindo o montante retido na fonte a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Conforme exposto na exordial, a demandante entende que referido
montante não pode ser computado para cálculo da referida contribuição, eis que
não é remetido ao exterior, jamais constituindo remuneração efetiva da
franqueadora pelos serviços prestados e marcas cedidas.
No que concerne à incidência da contribuição sobre os valores pagos a
títulos de taxa de franquia, salienta a requerente que sobreditos valores não
correspondem a contraprestação pelo uso de qualquer marca, licença ou mesmo
pela prestação de serviços, mas apenas corresponde a uma entrada, referente ao
pedido de análise para instalação de restaurante subfranqueado pela autora.
(...)
Feitas estas considerações, passamos ao exame da matéria controvertida. A
presente demanda discute a base de cálculo da contribuição de intervenção no
domínio econômico incidente sobre remessas ao exterior (CIDE-Royalties),
instituída pela Lei 10.168/2000, e que, a partir de 1° de janeiro de 2002, passou a
abranger também a cessão e licença de uso de marcas e exploração e patentes
cujos titulares tenham domicílio fora do território nacional.
(...)
Destarte, parcialmente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora,
defiro parcialmente a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito
tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
14
relacionada às remessas ao exterior promovidas pela autora, nos limites
deduzidos na presente lide.
Considerando que a referida ação abarca os períodos de 2011 a 2015, entendo que
o provimento jurisdicional atingirá não só o presente lançamento como, também, o PAF no
16561.720066/2017-511 – principal com exigência de CIDE sobre a parcela de IRRF -, que se
encontra a ele apensado e com julgamento nesta data.
Portanto, assim como a DRJ, não conheço do argumento.

2.2.
Incidência da CIDE sobre valores remetidos ao exterior decorrentes de acordo de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements).
Em suas razões, a DRJ argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 43/2015 veio
ratificar a incidência da Cide sobre os valores remetidos pela recorrente em razão dos contratos
de compartilhamento de custos relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes (cost sharing agreement).
Ou seja, independentemente da natureza dos valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, exige-se a Cide-remessa.
De outro lado, a recorrente defende que os valores destinados ao exterior
correspondem ao reembolso de despesas, previamente ajustado em contrato de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), entre empresas do mesmo
grupo econômico, com o objetivo de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas
em benefício das demais.
Discute-se, assim, a incidência da Cide remessas-exterior a título de rateio dos
custos e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico da recorrente.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência
fiscal. Sua construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a
compostura própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese,

1 No intuito de acatar a decisão proferida pela Justiça Federal (fl. 2.764), foi adotado o procedimento detalhado a seguir:
- Inicialmente foi comparado o valor da CIDE apurada segundo o entendimento da RFB (considerando como base de
cálculo da CIDE o rendimento bruto) com o valor declarado em DCTF. A diferença apurada é o valor total a ser
lançado de ofício.
- Desse total a ser lançado de ofício, uma parte foi lançada no processo de n°
16561.720066/2017-51, que é a diferença, se positiva, entre o valor da CIDE devida utilizando-se como base de cálculo
o rendimento líquido, sem a inclusão do IRRF, e o valor total declarado em DCTF.
- A importância restante, que é a diferença entre o valor total a ser lançado de ofício e o montante já lançado no
processo de n° 16561.720066/2017-51, está sendo lançada por meio de outro auto de infração, complementar, com
exigibilidade suspensa, o qual gerou o presente processo administrativo.
- Este processo está vinculado ao processo de n° 1656 1.720066/2017-51.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
15
suposto ou antecedente, a que se conjuga um mandamento, uma consequência
ou estatuição. A forma associativa é a cópula deôntica, o dever-ser que
caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim, para obter-se o vulto abstrato
da regramatriz é mister isolar as proposições em si, como formas de estrutura
sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações objetivas
(tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que se
desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito
assim descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se
falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para
promover objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 ,
especificamente em determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
16
sentido a ideia de intervenção do Estado nas suas próprias atividades –
intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com
vista à realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da
Constituição Federal. Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de
contribuição de intervenção no domínio econômico aquelas voltadas a promover,
e.g., o cumprimento da função social da propriedade – de que é exemplo a
contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre concorrência (art. 170, IV), a
defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), a
redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a busca do pleno
emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de
pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o
art. 149 da Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de
intervenção possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança
implique intervenção; a contribuição é estabelecida para custear ações da União
no sentido da intervenção no domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo
que as contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC
33/01, ou são inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a CIDE-tecnologia, traz como fato
gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas em
transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica infratranscrito:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
17
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E
§1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA
SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
AINDA QUE DESACOMPANHADOS DA "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES POSTERIORES A
31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA", "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA",
"FORNECIMENTO
DE
TECNOLOGIA"
E
"ABSORÇÃO
DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535,
do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição
ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como
sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência
da Súmula n. 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10,
da Lei n. 9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas
constitucionais, a saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o
procedimento previsto no ADCT da CF/88, a caracterização da CIDE como imposto
e demais inconstitucionalidades apontadas daí derivadas. Nesse sentido, os
precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio
Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
18
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou
domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n.
10.168/2000): a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos
(art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos
tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); c) a "transferência de
tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000) que, para este exclusivo fim,
compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o, segunda parte,
da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o, §1o,
terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou
e) royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei
n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de
tecnologia" previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com
aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do
software"). O primeiro não exige a "absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o
art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados
técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador
da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de
tecnologia" em suas mais variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a
tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem
qualquer forma de transferência da cópia do programa (software). O que há,
portanto, nos contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é
uma remuneração pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao
autor, seja a terceiro a título de royalties, o que se enquadra no conceito de
"fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois
há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do programa pelo autor ou por
terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em suma: o fornecimento
de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia", ainda que não
haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia"
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
19
("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com
o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n.
10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n.
10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a
contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas
mais variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias
vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida
no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração
ou royalties. Tal a intervenção no domínio econômico. Precedente: REsp
1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
Embora a discussão apesente novos contornos, uma vez que se encontra pendente
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9142 (RE no 928.943/SP-RR) que definirá
os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar das decisões
já sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada, também a exemplo
do Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N.
10.332/01. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO
EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA
AO TEMA N. 914 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO
NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS
RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado
pelo Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído
em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo
suspender a exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
instituída pela Lei n. 10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os
pagamentos, realizados a partir de fevereiro de 2002, a autores de programas de
computador, residentes e domiciliados no exterior. Na sentença, os pedidos

2 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao
exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146, III; 149;
150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da contribuição
incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e
transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de
qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
20
foram julgados improcedentes, extinto o processo com julgamento de mérito. No
Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do
recurso especial de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no
art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial da FAZENDA NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no
928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas
como a presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914
pelo STF (acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda
Turma manifestou-se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos,
conforme se denota do acórdão proferido no julgamento do REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema
n. 914, a Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se
adéquam, substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há
qualquer comando produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP
(Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a
presente onde se discutiu (pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios)
exclusivamente no plano infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de
tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da embargante onde
propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp. 1.642.249/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência
desta Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao
STF decidir pelo eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão
afetada à repercussão geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o
acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos,
fundamentando suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa
de prestação jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no
referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da
prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula
n. 284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
21
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei
federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido
enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". O
desenvolvimento de teses recursais seguido da alegação de violação de diversos
dispositivos constitucionais, legais e infralegais de conteúdos diversos, sem
especificação das circunstâncias em que cada uma das normas teria sido
inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso especial para o
debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise
de violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do
recurso especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e
portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a
respeito de seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei
n. 11.452/07, está em consonância com o entendimento desta Corte sobre o
tema, nos termos do já citado acórdão proferido no julgamento do REsp n.
1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP, caso similar, igualmente julgado pela
Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à espécie, o enunciado da Súmula
n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores
depositados até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela
que a parte recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum
dispositivo legal federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a
fazer alusões à legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no
ponto, o óbice da Súmula n. 284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência
que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre
julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13
desta Corte, in verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não
enseja Recurso Especial". No presente caso, verifica-se que o paradigma
apresentado pela recorrente pertence ao mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal
Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o conhecimento desta parcela
recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
22
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a matéria, o critério material da Cide,
permanece íntegro, figurando como antecedente “licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Não menos importante, necessário destacar que a alteração promovida pela Lei no
10.332/01, que “institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras
providências”, além de incluir os contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa, também previu ‘royalties’ como base de cálculo da contribuição. No
entanto, não inclui ou exclui o núcleo da hipótese que é justamente a ação ou comportamento do
sujeito.
Portanto, como visto no Resp no 1.642.249/SP e em consonância com o propósito
da Cide-tecnologia, o fato gerador demanda pagamento, creditamento, entrega, emprego ou
remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do
fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas:
1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
2) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
3) "transferência de tecnologia", que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou
5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Reforçando o pressuposto, no acórdão no 3102-002.020, a ex-Conselheira Andréa
Medrado Darzé esclarece que a CIDE-royalties alcança as operações jurídicas que envolvam
“transferência de tecnologia”, dada a intenção do legislador e características da contribuição, que
peço vênia para citar:
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
23

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar a finalidade da
CIDE para atingir outras relações jurídicas que não envolvam conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Sob essa visão, conclui-se que a hipótese de incidência da contribuição não abarca
acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), eis que, neste tipo
de contrato, o que se tem é mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica
centralizadora relativos a contratos de rateio de custos e despesas das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas, conforme asseverado na Solução de Consulta da Cosit no 149/2021.
No parecer editado pela Receita Federal do Brasil, que considera os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), dada a
natureza jurídica do contrato, qual seja “de reembolso”, preenchidas as condições abaixo, os
valores destinados ao exterior são afastados da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, a
saber:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e serviços
recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas
atividades das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e
com o preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios
técnicos ditados pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie
como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de
rateio, assim como deverão proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilizar as parcelas a
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
24
serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar, orientando a operação
conforme os princípios técnicos ditados pela Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim
como as empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos
os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa centralizadora.
Notavelmente, restou sedimentado que ‘reembolso’ e prestação de serviços,
firmados à luz da Lei no 10.168/00, possuem natureza jurídica distintas sendo, pois,
inconfundíveis.
Ainda referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, inequivocamente
vislumbram-se as características de validade dos contratos de compartilhamento de custos e
despesas a impedir a ocorrência da Cide:
19. Convém, primeiramente, verificar se o Contrato apresentado pela
Consulente se enquadra no conceito de contrato ou acordo de
compartilhamento de custos. Embora não haja dispositivo legal expresso sobre
compartilhamento de custos na legislação tributária vigente, o Código Civil, em
seu artigo 425, autoriza genericamente a celebração de contratos atípicos,
gênero do qual os contratos de compartilhamento de custos são espécie.
Administrativamente, a SC Cosit no 8, de 2012, definiu os contratos de
compartilhamento de custos e despesas como negócio jurídico em que uma
empresa do grupo realiza despesas em proveito de todas ou parte das demais
sociedades integrantes do grupo, mediante reembolso dos custos incorridos.
20. Também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), em seu Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations
2017
(Diretrizes
da
OCDE,
disponível
em
http://dx.doi.org/10.1787/tpg2017-en), oferece uma definição de Acordo de
Compartilhamento de Custos (ACC):
8.3 A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share
the contributions and risks involved in the joint development, production or
the obtaining of intangibles, tangible assets or services with the
understanding that such intangibles, tangible assets or services are
expected to create benefits for the individual businesses of each of the
participants. A CCA is a contractual arrangement rather than necessarily a
distinct juridical entity or fixed place of business of all the participants. A
CCA does not require the participants to combine their operations in order,
for example, to exploit any resulting intangibles jointly or to share the
revenues or profits. Rather, CCA participants may exploit their interest in the
outcomes of a CCA through their individual businesses. The transfer pricing
issues focus on the commercial or financial relations between the
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
25
participants and the contributions made by the participants that create the
opportunities to achieve those outcomes. (destacou-se)
21. Para a OCDE, portanto, o ACC é um negócio jurídico celebrado entre
empresas com o intuito de dividir os custos e riscos inerentes ao
desenvolvimento conjunto, produção ou obtenção de intangíveis, ativos
tangíveis ou serviços, sendo que tais intangíveis, ativos tangíveis ou serviços
devem criar benefícios para os negócios individuais de cada participante.
22. Em outro parágrafo das Diretrizes da OCDE, temos uma descrição mais precisa
desses benefícios para os negócios individuais, sem os quais uma empresa não
poderia sequer ser considerada participante do ACC.
8.14 Because the concept of mutual benefit is fundamental to a CCA, it
follows that a party may not be considered a participant if the party does
not have a reasonable expectation that it will benefit from the objectives of
the CCA activity itself (and not just from performing part or all of the subject
activity), for example, from exploiting its interest or rights in the intangibles
or tangible assets, or from the use of the services produced through the
CCA. A participant therefore must be assigned an interest or rights in the
intangibles, tangible assets or services that are the subject of the CCA, and
have a reasonable expectation of being able to benefit from that interest or
those rights. An enterprise that solely performs the subject activity, for
example performing research functions, but does not receive an interest in
the output of the CCA, would not be considered a participant in the CCA but
rather a service provider to the CCA. As such, it should be compensated for
the services it provides on an arm’s length basis external to the CCA. See
paragraph 8.18. Similarly, a party would not be a participant in a CCA if it is
not capable of exploiting the output of the CCA in its own business in any
manner. (destacou-se)
23. Assim, uma empresa que realize determinadas atividades mas que não
usufrua do resultado do ACC não constitui participante do compartilhamento,
devendo ser remunerada pelo serviço prestado.
24. A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACC de desenvolvimento e ACC de
serviços. Os primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios
futuros por meio do desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou
ativos tangíveis, e implicam maior grau de risco. Os últimos, com a finalidade de
gerar benefícios presentes por meio da divisão dos custos de serviços entre as
empresas, e implicam menor grau de risco.
25. Embora não faça a divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de serviços,
a SC Cosit no 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC,
quais sejam:
a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou
obtenção de bens, serviços ou direitos;
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
26
b) a contribuição de cada empresa ser consistente com os benefícios individuais
esperados ou recebidos efetivamente;
c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do
grupo. Caso não seja possível assumir que a empresa possa esperar qualquer
benefício da atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada
parte no contrato;
d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos
correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma
atividade, sem parcela de lucro adicional;
e) o caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo;
f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, sendo
suficiente a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais
empresas do grupo;
g) a previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas
circunstâncias, estaria interessada em contratar.
26. Destaca-se que todo ACC deve ser adequadamente formalizado em
instrumento que permita identificar, além das características acima, os custos
totais incorridos, de forma a permitir a avaliação da proporcionalidade entre
contribuições e benefícios de cada empresa participante.
(...)
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do
grupo às demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua
atividade econômica principal não se caracteriza como contrato de
compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que
constituam remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programa de computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à
incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou
uso de marca, ou seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão
de direitos, não caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto,
não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação. Entretanto, se o documento que embasa a operação não for
suficientemente claro para individualizar, em valores, o que corresponde a serviço
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
27
e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como
correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.
O Parecer corrobora com a necessidade de “fornecimento de tecnologia em suas
mais variadas formas” como fato gerador da Cide. Traslada-se, novamente, o trecho:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela
Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela
pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; pela pessoa
jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar,
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida
Lei:
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que
constituam remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programa de computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à
incidência da CIDE.
Ratificando, foi pacificada a matéria neste Órgão Colegiado por meio da Súmula no
127 que deixa clara a necessidade de transferência de tecnologia para incidência da Cide:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Deduz-se das observações que não incide Cide-tecnologia no acordo de rateio de
custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre empresas do mesmo
grupo econômico, (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de contraprestação ou
remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou seja, o valor pago pelas
empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa jurídica centralizadora
como receita.
Até porque, como exaustivamente visto, os valores pagos a título de ‘rateio’ estão
única e exclusivamente relacionados com a reposição ou ressarcimento dos custos arcados pela
empresa centralizadora. Não há, neste caso, hipótese de incidência por ausência de subsunção do
fato à norma. Tem-se como precedentes deste Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-INCIDÊNCIA
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
28
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração
por prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição para o
PIS/PASEP. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no
Brasil a sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com
pagamento no exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo
grupo empresarial domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de
reembolso não deverão ser tributadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIA
FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as mesmas razões de decidir
aplicáveis à PIS/Pasep-Importação, quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática. (Processo no 15504.726233/201365, Acórdão no 3301-
004.633, Sessão de 19 de abril de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Anocalendário:2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS
E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração
por prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT
378/2017 é possível perfilhar o entendimento de que quando a remuneração por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador ou profissional
expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz
ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas. (Processo
no
15504.726158/2013-32,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Relator,
Acórdão no 3201003.152, Sessão de 26 de setembro de 2017)
A decisão no bojo do PAF no 15504.726158/2013-32 não foi objeto de recurso pela
PGFN e, com isso, transitou em julgado a tese estampada “Na hipótese dos autos ocorreu mero
reembolso de despesas e não remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não
incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.”.
Retomando os fatos, o lançamento deu-se em razão:
Pelas respostas e documentos apresentados pelo contribuinte, constata-se
que os serviços aos quais as faturas e invoices genericamente se referem:
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
29
“Dispensa relacionada com servicios”, “Gastos compartidos relacionados com
servicios corporativos” e “Expenses related to services”, estão relacionados a
atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos
humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, entre outras, e,
portanto, caracterizam-se como serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes.
Conforme verificado, quando questionado a respeito das remessas a título
de reembolso de despesas / compartilhamento de custos, o contribuinte informa
que os custos são rateados sem qualquer adição de margem de lucro.
“Por meio desse contrato, uma parte dos custos administrativos incorridos
de forma centralizada e compartilhada pela sociedade argentina, mas que
também beneficiam a Arcos Dourados no Brasil, acabam sendo rateados
sem qualquer adição de margem de lucro.”
Contudo, o fato de ter ou não qualquer adição de margem de lucro não é
fator determinante em relação à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e das
contribuições PISImportação e COFINS-Importação, conforme pode ser verificado
pelas Soluções de Consulta emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Desta forma, por todo o exposto, conclui-se que as remessas efetuadas
pelo contribuinte a título de compartilhamento de custos, estão sujeitas ao
IRRF, à alíquota de 15%, à CIDE, ao PIS-Importação e à COFINS-Importação.
Considerando que não houve declaração tampouco recolhimento de
nenhum desses tributos, referentes a essas remessas, estão sendo lançados, de
ofício, os devidos tributos. Neste processo administrativo fiscal estão sendo
tratados tão somente os lançamentos referentes à CIDE.
O contrato entabulado pela recorrente e objeto do lançamento diz respeito
portanto, ao acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement) que não
foi sequer questionado pela fiscalização e pela DRJ.
Firmada na legislação e nos pilares argumentativos sobreditos, entendo que o
lançamento deve ser cancelado.

2.3.
Não incidência da Cide sobre as remessas a título de direitos autorais.
Além do contrato de compartilhamento de custos e despesas, a fiscalização
também exigiu da recorrente a Cide-royalty sobre os contratos de franquia com ela celebrados, ao
dispor:
Além das remessas especificadas acima, o contribuinte fez diversas
outras, tais como, por exemplo, a título de royalties referentes a taxa de
franquia e de serviços técnicos profissionais. Na tabela a seguir é demonstrada a
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
30
relação de todas as remessas, sujeitas à incidência da CIDE efetuadas no período
ora analisado.
Em sua defesa, argumenta a recorrente:
62. Entretanto, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, royalties e
direitos autorais são figuras completamente distintas, como se pode notar da
própria redação dos artigos 19, inciso III, e 22 da Lei no 4.506, de 30.11.1964 ("Lei
4.506/64"). A exploração de direitos autorais está fora da hipótese de incidência
da CIDE, já que a legislação prevê de forma taxativa os contratos que estão
sujeitos à incidência da contribuição, sem fazer qualquer menção aos contratos
que envolvem direitos autorais.
63. Ao disciplinar a incidência dessa contribuição, o Decreto no 4.195, de
11.4.2002 ("Decreto 4.195/02") dispôs que a CIDE se aplica somente sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês,
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de rovalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos tipificados em seus incisos I a V, a seguir
reproduzidos:
Sem delongas, analisando os contratos anexados, inconteste originarem-se de
acordos de franquias, com pagamentos de royalties e outras taxas previstas na cláusula 5, a
exemplo do contrato entre a recorrente e a Mc DONALD'S LATIN AMERICA, veja:
2° TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA MASTER
PELO PRESENTE 2° TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE
FRANQUIA MASTER (em conjunto com todos os Anexos do presente, o
"Contrato"), celebrado em 10 de novembro de 2008, entre Mc DONALD'S LATIN
AMERICA, LLC, uma sociedade limitada constituída de acordo com as leis do
Estado de Delaware, com sua sede em Oak Brook, Illinois ("Franqueadora" 'ou
"McDonald's"), e ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., uma
sociedade constituída de acordo com as leis do Brasil, Com sua sede em São
Paulo, Brasil ("Franqueada Master Brasileira" e, em conjunto com a
Franqueadora, as "Partes"). Dito, isso, dou provimento no presente tópico.
(...)
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
31

Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
32

(...)
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
33

Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
34

Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
35

Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
36

Com base nas premissas estabelecidas anteriormente, especialmente nos critérios
adotados pelo STJ no Resp no 1.642.249/SP, entendo que não cabe Cide-royalty no presente caso.
Isso porque, o contrato não implica fornecimento de tecnologia nas formas de: 1) detenção da
licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3)
"transferência de tecnologia", que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas;
ou c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui
incluído o direito do autor na transferência de software.
Além do mais, Mauro Campbell Marques, no julgamento do REsp no 1.642.249/SP,
destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000 devem guardar compatibilidade com a legislação
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
37
da própria matéria, não comportando ato infralegal o potencial de criar ou restringir obrigação,
como no caso do Decreto no 4.195/2002 (art. 10), sem, no entanto, afastar o pilar fundamental de
validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o art. 8o
do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para
promover a adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n
10.332/2001, reescreveu o que já constava no Decreto n. 3.949/2001,
suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o, para deixar de exigir o registro dos
contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para fins de
incidência da CIDE - Remessas, deixando clara a diferença de conceituação da
expressão "transferência de tecnologia" utilizada na Lei n 10.332/2001 em relação
àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia" seria
necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já
transcrito acima).
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que trata
da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as
alíneas "a", "b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002 Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no
10.168, de 2000, incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que
tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que têm
por objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da
expressão, abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais
incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de
remuneração correspondente ao uso, comercialização ou transferência de
tecnologia estrangeira, com ou sem "absorção de tecnologia". Por isso o art. 10, I,
do Decreto n. 4.195/2002 abarca também a incidência da exação sobre
pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou comercialização de
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.924 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720069/2017-94
38
software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção, excepcionando
onde a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já que
compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos", contida
no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de
tecnologia", contida no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam,
necessariamente, a "transferência de tecnologia" e que esta remeteria, também
necessariamente, à entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da
tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para abraçar aquele genérico
previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta, literal e
restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo
de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente há a
"absorção da tecnologia".
Alargar as hipóteses previstas expressamente no art. 10 do Decreto no 4.195/2002,
é incabível. Logo, entendo pela improcedência da contribuição e, também, dou provimento neste
tópico.
Em razão do provimento, deixo de apreciar as demais matérias recursais.

Conclusão.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso de ofício em razão do limite de
alçada e, conhecer parte do recurso voluntário, não conhecendo o argumento sobre a inclusão do
valor do IRRF na base de cálculo da CIDE e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3145
DF CARF MF
Original